Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-64.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 5 DIAS. ART. 485, III, §1° DO CPC. VERIFICADA. ABANDONO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que seja configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.

2. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

3. Na presente hipótese, considerando que a parte autora é parceira eletrônica deste Tribunal, que houve o transcurso do prazo de 30 dias sem movimentação processual, bem como que houve a intimação da parte, ainda que por meio eletrônico, para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, com a advertência da extinção, o abando da causa restou configurado, em observância ao disposto no § 1° do inciso III do artigo 485 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.